Tribunal: CARF
Processo: 17381.720005/2016-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430, DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
DOAÇÃO NÃO COMPROVADA
A doação deve ser comprovada por meio de documentação hábil e idônea da efetiva entrega do numerário e lançamento nas declarações de rendimentos do doador e donatário e/ou documento emitido à época levado a registro público, bem como ser compatível com os rendimentos e disponibilidades financeiras declaradas pelo doador, na data da doação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17381.720005/2016-93
ACÓRDÃO
2002-009.656 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLADSON DE LIMA CAMELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430, DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações.
DOAÇÃO NÃO COMPROVADA
A doação deve ser comprovada por meio de documentação hábil e idônea
da efetiva entrega do numerário e lançamento nas declarações de
rendimentos do doador e donatário e/ou documento emitido à época
levado a registro público, bem como ser compatível com os rendimentos e
disponibilidades financeiras declaradas pelo doador, na data da doação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é
de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma
legal.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.656 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17381.720005/2016-93
2
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo,
nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Auto de Infração emitido contra o contribuinte, no qual foi
lançado Imposto de Renda de Pessoa Física no valor de R$ 19.962,25, acrescido de juros de mora
de R$ 9.561,91 e multa de ofício no valor de R$14.971,68, resultando no montante de R$
44.495,84. O imposto lançado decorre de revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício 2012,
ano calendário 2011.
Em procedimento de fiscalização foi apurada a infração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada no valor de R$72.590,00
conforme relatado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração e Termo de
Verificação Fiscal.
O lançamento foi impugnado (fls. 304 a 317) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 373 a 381).
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 05/07/2017 (fl. 386)
Manejou-se recurso voluntário (fls. 394 a 410), em 03/08/2017, em que se arguiu,
em apertada síntese:
- tempestividade do recurso;
- requer que seja dado efeito suspensivo a exigibilidade do crédito tributário
conforme previsão do art. 151, III da Lei no 5.172/66;
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.656 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17381.720005/2016-93
3
- compete a 2a Seção do CARF julgar o processo administrativo em questão;
- não necessidade de depósito para aceitação do recurso;
- alega que ambos os depósitos, R$ 22.590,00 e R$ 50.000,00, foram feitos por seu
genitor, sr. Eládio Messias Cameli, inscrito no CPF 035.817.802-91. Salienta que tinha o genitor
capacidade financeira e econômica para efetuar o depósito da quantia questionada, conforme
consta da Declaração de Ajuste Anual de seu genitor, juntada aos autos;
- esclarece que no dia 12/01/2011, o sr. Eládio Messias Cameli, depositou o valor de
R$ 22.590,00 em conta corrente do sujeito passivo, na agencia de origem 4218, bairro Cidade
Nova, Município de Manaus, em espécie, apesar de não ter sido registrado o nome do depositante
pela Instituição Financeira, contudo seu genitor declara ter efetuado o depósito bancário;
- salienta que o Banco Central do Brasil, através da Circular número 3.461/2009,
determinou que as instituições financeiras devem implementar políticas e procedimentos internos
de controle, tais como o depósito em espécie de valores superiores a R$100.000,00, razão pela
qual entende não constar o nome do depositante no depósito feito em sua conta no dia
12/01/2011;
- Em relação ao depósito de R$50.000,00 feito no dia 23/12/2011, em cheque,
salienta que consta o nome do Sr. Eladio Messias Cameli como depositante.
- entende estar comprovada a doação feita pelo seu genitor pela juntada do
comprovante do depósito de R$50.000,00 que identifica o depositante, e pela juntada da
Declaração do Genitor que informa ter depositado a quantia de R$22.590,00 na conta do
contribuinte;
- sustenta que as doações entre pessoas da mesma família em regra não se sujeitam
à tributação pelo Imposto de Renda e, desde que devidamente comprovadas, justificam o
correspondente acréscimo patrimonial do beneficiário;
- a decisão de piso ao asseverar que os contratos de doações devem ser registrados
para que sejam oponíveis a Terceiros não procede, pois, das espécies de solenidade (art. 541 do
Código Civil) foi observado o contrato verbal;
- o CARF já decidiu que uma vez comprovada a doação, entre pai e filho, geralmente
feita sem muita formalidade, em se tratando de dinheiro, basta o cruzamento de dados com a
declaração do doador para confirmar a operação;
- tendo havido a comprovação da não omissão de receita no valor de R$72.590,00,
pede que seja julgado improcedente o Auto de Infração;
- solicita que seja retificada sua Declaração para incluir o valor de R$72.590,00 a
título de doação, fato que poderá ser feito a qualquer tempo, dentro de um prazo máximo de
cinco ano;
- a multa aplicada tem caráter confiscatório;
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.656 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17381.720005/2016-93
4
- colaciona decisões do CARF para embasar suas alegações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
Preliminarmente, o recorrente requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade
do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva da apresentação do Recurso Voluntário gera efeitos de suspender a
exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação
para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, recursos apresentados nos termos das leis que regulamentam o
processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário em litígio,
consoante artigo 151, inciso III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto n° 70.235 de 1972.
Do Mérito
O litígio recai sobre a infração Omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada, acrescidos de multa e juros, relativos ao ano-
calendário 2011, nos valores de R$ 22.590,00 e R$ 50.000,00, onde o Recorrente alega que esses
valores são oriundos de doação de seu pai, Eládio Messias Cameli. Alega ainda que pelo fato de a
doação ter sido feito por seu pai, dispensou-se qualquer formalidade documental.
Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência recursal
foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo
que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.656 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17381.720005/2016-93
5
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da origem
dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade
de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.656 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17381.720005/2016-93
6
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Cumpre destacar que a Recorrente reitera os argumentos da impugnação e alega
que os negócios realizados pelo Recorrente não possuem formas exigidas na legislação, podendo
ser realizado de forma verbal. Ocorre que isso não é verdade.
Alega o Recorrente que os depósitos efetuados, nos valores de R$ 22.590,00 e R$
50.000,00, decorreram de doações recebidas de seu genitor, sendo que doações entre pessoas da
mesma família em regra não se sujeitam à tributação pelo Imposto de Renda.
Alega ainda que a decisão de piso ao asseverar que os contratos de doações devem
ser registrados para que sejam oponíveis a Terceiros não procede, pois, das espécies de
solenidade (art. 541 do Código Civil) foi observado o contrato verbal.
Entretanto, assim como o colegiado a quo, entendo que as doações não estão
suficientemente comprovadas, eis que: 1) não foram apresentados instrumentos particulares de
doação levados a registro público e 2) as transações não constaram das declarações de ajuste dos
doadores e do donatário.
O contribuinte apresentou Declaração assinada pelo suposto doador após a
lavratura do Auto de Infração não tem força probante para demonstrar as doações alegadas.
Com relação à validade dos documentos apresentados, cabe transcrever o art. 221
do Código Civil, que assim dispõe:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
(grifo nosso)
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.656 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17381.720005/2016-93
7
Assim, para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a
Fazenda Pública, e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide tributos, os
instrumentos particulares de doação devem ser levados a registro público.
O artigo acima transcrito está em consonância com o disposto no art. 408,
parágrafo único, da Lei no 13.105/2015 (Código do Processo Civil), de acordo com o qual o
documento particular possui aptidão para provar a ciência de determinado fato nele contida, mas
não o fato em si, competindo ao interessado o ônus de provar o fato, como abaixo demonstrado.
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado
ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado
fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o
ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.
Este último dispositivo legal também esclarece que as declarações presumem-se
verdadeiras somente em relação àqueles que participaram do ato. Neste sentido, o Superior
Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar que “a presunção juris tantum de veracidade
do conteúdo do instrumento particular é invocável tão-somente em relação aos seus subscritores”
(STJ, Ac. Unân. 4a T. Resp. 33.200-3/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, in RSTJ 78:269).
O Código Civil, em seu art. 219, também disciplina o limite da presunção de
veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las
Assim, o documento que não se reveste de presunção de veracidade perante
terceiros (como é o caso dos referidos instrumentos particulares de doação sem o devido registro
público), é passível de ser rejeitado como prova, independentemente de prévia invalidação quanto
à sua autenticidade ou veracidade.
As cautelas adotadas pela lei justificam-se por razões de variada ordem, estando
entre elas, por certo, as intenções de dar publicidade a determinados atos e a de evitar que
terceiros sejam prejudicados por simulações negociais. Afinal, fácil seria a produção de
instrumentos nos quais os elementos da transação - data, valores, atribuição de
responsabilidades, etc. -, ou mesmo o conteúdo precípuo da própria transação, fossem, a
qualquer tempo, modificados pelos contratantes.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito apenas a garantias
mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes -doações, empréstimo
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.656 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17381.720005/2016-93
8
sem nota promissória ou entre familiares, por exemplo -, mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública.
A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei,
sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos bancários, que a comprovação seja feita por
meio de “documentação hábil e idônea”. E não é por outro motivo que consta na Declaração de
Ajuste Anual, na coluna de "Rendimentos isentos e não tributáveis", campo específico para a
declaração de doações.
No presente caso, não houve documento escrito de doação entre as partes
envolvidas com seu respectivo registro em cartório.
As alegadas doações não foram informadas na Declaração de Ajuste Anual
apresentada pelo contribuinte para o ano-calendário 2011, tampouco consta na declarações do
doador, o que é mais um elemento que impede o acatamento da justificativa apresentada para
comprovar a origem destes créditos.
Além disso, a doação é fato gerador de imposto estadual (ITCMD – Imposto sobre
transmissão causa mortis e doação), ou seja, o recolhimento de tal tributo seria obrigatório no
caso de tais doações, mas o seu pagamento também não foi apresentado pelo contribuinte a fim
de comprová-las.
Ainda que alegue o contribuinte que tais situações não configurem fato gerador do
IR, são elementos probatórios indispensáveis (cujo ônus é do contribuinte), para que se reconheça
a natureza dos depósitos bancários como doações.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão de
rendimentos.
Da Multa de Ofício de 75%
Por fim, não procede ainda a argumentação do recorrente no que se refere à multa
de ofício exigida nos autos, já que a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto remete ao
lançamento de oficio, para exigi-lo com acréscimos e penalidades legais.
Rejeita-se, portanto, a inconformidade do defendente, a teor do que determina a
Súmula CARF n° 2, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Desta forma, o percentual de multa aplicado (75%) está de acordo com a legislação
de regência, sendo incabível a alegação de inconstitucionalidade baseada na noção de confisco,
por não se aplicar o disposto constitucional à espécie dos autos.
Conclusão
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.656 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17381.720005/2016-93
9
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 427
DF CARF MF
Original